Tribunal: TJES
Processo: 0012418-11.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012418-11.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HERVAL LIMA MUCELINI

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Carlos Herval Lima Mucelini contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido autoral. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de provas documental e pericial, sem que houvesse qualquer pronunciamento do juízo sobre o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado do mérito sem abertura de instrução probatória, tampouco análise da produção de provas requeridas pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado analise de forma detalhada os argumentos das partes e as provas requeridas, conforme disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil.

O juiz, na condução do processo, pode indeferir provas quando desnecessárias, mas deve fundamentar expressamente essa decisão, garantindo o direito das partes ao contraditório e à ampla defesa (CPC, arts. 369 e 370).

No caso, o apelante pleiteou a produção de provas documentais e periciais para demonstrar a ilegalidade da cobrança tributária, tendo justificado a necessidade da obtenção de cópia integral do Processo Administrativo n.º 9561/2012, sem que o juízo tenha analisado tal requerimento.

O julgamento antecipado do mérito com fundamento na insuficiência de provas, sem a devida abertura para a produção probatória solicitada, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.640.578/RS e AgInt no REsp n. 1.816.786/SP).

O enunciado n.º 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis reforça que, havendo julgamento antecipado do mérito, a improcedência não pode ser fundamentada na ausência de provas sem que tenha sido oportunizada a sua produção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado de produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, acarretando a nulidade da sentença.

O magistrado deve analisar e fundamentar a necessidade ou a desnecessidade das provas requeridas, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 369, 370 e 489, § 1º, III e IV; Lei n.º 6.830/80, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.10.2021.

Vitória/ES,

14 de abril de 2025

.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012418-11.2018.8.08.0011

APELANTE:
CARLOS HERVAL LIMA MUCELINI

APELADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA: CERCEAMENTO DE DEFESA)

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS HERVAL LIMA MUCELINI
contra a r. sentença de fls. 89/90, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos dos “Embargos à Execução Fiscal” proposta pelo apelante em desfavor de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
.

Em suas razões recursais (fls. 94/110), o apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois pleiteou a produção de provas e nem sequer houve o seu exame.

Com razão o apelante.

Verifica-se que o ente municipal apelado ingressou com Execução Fiscal em desfavor do apelante objetivando o recebimento de créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano e, em contrapartida, o recorrente opôs embargos à execução fiscal, cuja sentença originou o presente recurso.

Ocorre que, tão logo apresentada a impugnação aos embargos à execução pelo embargado, ora apelado, o juízo
a quo
proferiu sentença de fls. 89/90, que, respeitosamente, não examinou o caso concreto, possui fundamentação sem enfrentar os argumentos de forma pormenorizada, bem como invocou motivos que se prestariam a justificar qualquer outro feito que discutisse nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA), veja-se:

[...] II – FUNDAMENTAÇÃO

A certidão de dívida ativa goza dos requisitos de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, por força de lei (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80). Tais requisitos justificam-se, na medida em a atividade administrativa tributária rege-se, dentre outros, pelo princípio da legalidade (art. 2º, § 3º, da Lei 6830/85).

Ademais, como os atos administrativos em geral, reveste-se de presunção de veracidade e legitimidade. Tem-se que a inscrição em dívida ativa é qualificada como ato de controle de legalidade. Mais importante que o assentamento, é a apuração da liquidez e certeza da dívida. Neste sentido, é feito um exame do atendimento dos pressupostos legais e da presença dos requisitos para a validade e eficácia do título executivo a ser formado.

Ou seja, não se trata, portanto, da presunção absoluta, juris et de jure, que é aquela que não admite prova em contrário, contudo, caberá ao devedor apresentar prova inequívoca, apontando e comprovando os vícios, formais ou materiais capazes de afastar a referida presunção.

[...~]

Neste sentido, caberia ao embargante juntar documentos comprobatórios, provando erro na cobrança de tributos, contudo, verifica-se que inexistem tais documentos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução fiscal nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, visto que o embargante não comprovou erro na cobrança dos tributos. [...]

Nesses termos, em afronta ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX), aliado à previsão contida no artigo 489, § 1º, III e IV do Código de Processo Civil, entendo que a sentença é nula.

Não bastasse, nota-se que o apelante requereu a produção de provas de forma justificada, em especial a cópia do Processo Administrativo n. 9561/2012 por alegada impossibilidade de obtê-lo em sua integralidade perante o Poder Público e a realização de perícia, ponto este que não foi objeto de exame pelo magistrado singular, o qual, inclusive, nem sequer ofertou oportunidade às partes para se manifestarem sobre eventual interesse na instrução probatória, afrontando o direito à ampla defesa previsto na Carta Constitucional.

Não se desconhece que o juiz é destinatário das provas e, como tal, determina as ferramentas necessárias ao seu convencimento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Lado outro, as partes possuem o direito de pugnar pelos meios probatórios e emprestar todas as formas legais a fim de comprovar as suas alegações (CPC, art. 369), o que não foi garantido no caso em exame, destacando-se que incumbiria ao magistrado, no seu dever de valorar as provas e direcionar a sua produção, admiti-las ou refutá-las, fundamentadamente.

Cediço, ainda, que a legislação especializada prevê que o juiz pode proferir sentença se a matéria versar unicamente sobre questão de direito (Lei nº 6830/80, art. 17, § único), o que não se amolda à hipótese vertente pela prolação prematura da sentença, mesmo com expressa manifestação do recorrente sobre a necessidade de produção de provas documental e pericial, de modo que, minimamente, deveria ao menos ter ocorrido o pronunciamento do julgador sobre a questão.

Assim, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir.

Cumpre registrar que o enunciado nº 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que: “O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas”.

Corroborando com o exposto, destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, entende que “[...] há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações [...]” (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.816.786/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que as partes sejam oportunizadas à produção de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.